Tribunal: TJES
Processo: 5007471-42.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007471-42.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RECORRIDO: HIARA CASTRO SANTOS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial – 22 de novembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
BANCO ITAUCARD S/A
contra a sentença proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual: a) DECLARO a inexistência de débito entre as partes; b) CONDENO os réus (BANCO ITAUCARD S.A. e GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA), solidariamente, a pagarem à autora (HIARA CASTRO SANTOS): b.1) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde a presente data; b.2) o valor de R$ 2.541,66 (dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos), a título de dano material, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.”

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, como acertadamente entendeu o juízo a quo, “
a análise da pertinência subjetiva da demanda, considerando a teoria da asserção, é feita de maneira abstrata, com base nas alegações autorais, sem a necessidade de incursão na seara probatória. A aferição de sua responsabilidade, por seu turno, é questão de mérito, que será apreciado a seguir.”

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

“[...]
Versam os autos sobre Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por HIARA CASTRO SANTOS em face do BANCO ITAUCARD S.A. e GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA, postulando a declaração de inexistência de débito; a condenação dos réus ao pagamento do valor de R$ 2.541,66 (dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos), a título de danos materiais, e a compensação por danos morais por cobrança indevida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Conforme narrativa presente na inicial, alega a parte autora ter tentando adquirir passagens no site da Gotogate, mas não obteve êxito, diante disso, adquiriu as passagens em outro site.

Segue narrando que, posteriormente identificou na sua fatura cobranças referentes às passagens supostamente adquiridas no site da Ré, dessa forma, entrou em contato com a operadora do cartão de crédito contestando a compra.

Relata que a cobrança havia sido cancelada e, depois retornou à sua fatura, tendo sido necessário o pagamento da compra não efetivada mais IOF e encargos bancários.

Afirma que formalizou reclamações solicitando o reembolso do valor cobrado indevidamente, mas não obteve o pedido atendido.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do autor são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

“Cabia às partes requeridas demonstrar não ter existido a falha na prestação do serviço acima mencionado, ou seja, demonstrar que os fatos não se deram como narrados na inicial e que não houve cobrança indevida lançada na fatura de cartão de crédito da Requerente. Porém, nada comprovaram nesse sentido, tampouco comprovaram qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Depreende-se da análise dos documentos constantes dos autos que a autora, no dia 29/10/2021, tentou realizar a compra de passagem aérea junto ao site da requerida, mas a compra não se efetivou, não tendo sido a compra confirmada, nem sido gerado o voucher respectivo. Porém, restou lançado na sua fatura de cartão de crédito o valor de R$ 2.077,38.

Das provas constantes dos autos, comprovou-se, ainda, que o lançamento da compra foi impugnado. Porém, embora tenha sido inicialmente excluída a cobrança, o valor restou reinserido na fatura não restando outra alternativa à requerente senão o pagamento indevido da quantia.”

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.
Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)